Tribunal: TJBA
Processo: 8002292-87.2023.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8002292-87.2023.8.05.0036 – Comarca de Caetité/BA Apelante: Edilson Soares Ferreira Júnior Defensor Público: Dr. Luís Eduardo Saback Lima Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Aline Curvêlo Tavares de Sá Origem: Vara Criminal da Comarca de Caetité Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGATIVA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. INACOLHIMENTO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES RELATIVAS À FASE INQUISITORIAL QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DA SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUE DEVE OCORRER EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. PRECEDENTES DO STJ. ABORDAGEM POLICIAL LASTREADA EM FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). INACOLHIMENTO. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Edilson Soares Ferreira Júnior, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 94825371), in verbis: “[...] por volta das 20h e 30min, do dia 14 de novembro de 2023, na Rua Antônio Faustino, bairro Santo Antônio, em Caetité, BA, o Denunciado trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, no horário e dia acima indicados, ao avistar uma viatura da policia militar que fazia ronda na Rua Antônio Faustino, bairro Santo Antônio, Caetité, BA, o Denunciado correu, tentando empreender fuga, sendo alcançado pelos policiais. Na ocasião, constatou-se que o Denunciado trazia consigo 21,5g (vinte e uma vírgula cinco gramas) da droga cannabis sativa, dividida em 10 (dez) porções embaladas com plástico, e 3,2 g (três vírgula dois gramas) da droga cocaína, em 3 (três) porções embaladas em plástico [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ilegalidade da abordagem policial, na qual teria sido empregada violência contra o flagranteado. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a conduta de porte para uso próprio e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade processual, sob o argumento de que o réu teria, no momento de sua prisão em flagrante, sido vítima de violência policial. Em que pese o laudo pericial ter atestado “edema e desvio articular em falange distal 5º quirodáctilo da mão esquerda” (id. 94825369, p. 36-37), o perito médico-legal consignou não ter identificado “sinais de tortura”, não havendo nos autos nenhum elemento probatório que indique que tal lesão teria sido provocada pelo emprego de força por parte dos policiais, ao contrário do que sustenta a Defesa. Em sede inquisitorial, os agentes de segurança afirmaram que o acusado, à vista da guarnição, empreendeu fuga, bem como que “ao ser alcançado resistiu à abordagem policial, sendo necessário o uso da força para contê-lo” (id. 94825369, p. 13-15). A informação foi ratificada, em juízo, pelo policial militar Bruno Marques Costa, que, ouvido sob o crivo do contraditório, narrou: “a gente conseguiu alcançar, a gente teve que usar o uso progressivo da força para poder imobilizar, ele resistiu à abordagem [...] ele resistiu, mas não chegou a entrar em luta corporal, a gente teve que usar o uso progressivo da força para poder efetuar a abordagem; ele caiu e eu também, a gente imobilizou ele; não sei dizer se essa lesão no dedo dele foi causada pela abordagem, mas aparentemente ele estava tranquilo, tanto é que a gente recebeu esse pedido de entrega de pessoa da Polícia Civil e lá consta, depois que o pessoal viu ele, que ele estava tranquilo, sem marcas aparentes, inclusive essa do dedo não tinha [...]” (mídia audiovisual, Plataforma Lifesize, link ao id. 94825408). V – Assim, não restando demonstrado nos autos – de modo inconteste – que os agentes públicos agiram com excesso no estrito cumprimento do dever legal, inviável o reconhecimento da nulidade suscitada pela Defesa, cabendo o direcionamento das peças respectivas ao órgão competente, para apuração do quanto aventado, não se podendo olvidar que eventuais vícios ocorridos na prisão em flagrante ou no inquérito policial não são hábeis a contaminar a ação penal, tendo em vista a natureza meramente informativa das peças. Na mesma linha intelectiva, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de “ainda que o preso tenha sofrido maus-tratos da polícia, fato a ser apurado em procedimento próprio, isso não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, estando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial” (STJ, RHC nº 166752/RS, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, publicação: 27 de junho de 2022). VI – É também o entendimento delineado por esta Turma, que, ao julgar caso semelhante, assim consignou: “[...] as provas coligidas aos autos não demonstram que os agentes da Lei tenham se utilizado de algum meio ilegal, violência, coação ou tortura, entre outros. Ademais, eventuais excessos cometidos pelos policiais militares, inclusive o eventual cometimento do crime de tortura enseja a apuração em procedimento próprio e não tem o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal [...]” (TJ-BA - APL: 05340505020188050001, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 14/07/2021). VII – Importante consignar que rondas de rotina integram a atividade policial, bem como “a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública” (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), havendo inegável atitude suspeita na conduta de quem foge da guarnição policial, o que constitui fundada razão para a abordagem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou-se no sentido de que “a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais – que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições –, estando hígidas, portanto, as provas produzidas” (STJ, AgRg no HC 734704/AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2023). VIII – Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Ante o exposto, rejeita-se a sobredita preliminar, posto que não restou evidenciada qualquer ilegalidade na abordagem policial. IX – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 94825369, p. 3); pelo auto de exibição e apreensão (id. 94825369, p. 11); pelos termos de depoimento, ainda em sede inquisitorial, dos dois policiais militares responsáveis pela diligência (id. 94825369, p. 13 e 15); pelos laudos periciais dos entorpecentes (id. 94825369, p. 41-42); pelo interrogatório extrajudicial do acusado (id. 94825369, p. 43-44); pelo laudo definitivo (id. 43347080, p. 3-4); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, Plataforma Lifesize, link ao id. 94825408), merecendo destaque os testemunhos judiciais de Filipe Monteiro Cavalcante Nascimento e Bruno Marques Costa, policiais militares. X – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. XI – Interrogado em sede inquisitorial, o acusado negou a autoria do crime de tráfico de drogas, sustentando que trazia consigo, para consumo pessoal, apenas uma pequena porção de maconha e dois papéis de seda, tendo sido incriminado pelos agentes de segurança, que o teriam espancado, com chutes e socos, e apresentado, como se fossem suas, a cocaína e uma quantidade maior de maconha (id. 94825369, p. 43-44). Em juízo, afirmou que não é usuário de entorpecentes e não trazia consigo nenhuma droga, tendo ocorrido uma atuação policial ilegal, que culminou em agressões e incriminação. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório. XII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “trazer consigo”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, os depoimentos prestados pelos agentes policiais são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou o delito descrito no art. 33, caput e § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Conclui-se, portanto, que as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. XIII – De igual modo, não se mostra possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante, notadamente a variedade de substâncias apreendidas, individualizadas para o comércio, associada à tentativa de fuga e ao fato de que o réu se encontrava em liberdade provisória em virtude de delito de tráfico de drogas praticado em Minas Gerais – AP nº 0003610-71.2023.8.13.0344 (id. 94825518) – demonstram a consumação do crime descrito no caput do art. 33, não se podendo perder de vista o especial poder lesivo da droga cocaína. XIV – Importante consignar, ainda, que o próprio réu, quando interrogado em juízo, não se declarou usuário de drogas, inexistindo qualquer indício, nos autos, de que as substâncias seriam utilizadas pelo réu, como exige o tipo penal, não tendo com ele sido apreendidos quaisquer objetos relacionados ao consumo, a exemplo de caixa de fósforos, isqueiro, cachimbo, etc., não tendo a Defesa apresentado nenhuma prova de suas alegações, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 156, do Código de Processo Penal. Vale lembrar que a condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Afinal, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das figuras do usuário e do traficante, haja vista ser comum o exercício da traficância como meio, inclusive, de sustentar o próprio vício. XV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria, o Juiz a quo manteve as penas basilares no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos aptos a lastrear a valoração negativa das circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, e art. 42, da Lei de Drogas, o que não enseja qualquer reparo. Na etapa intermediária, acertadamente pontuou a inexistência de atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. Avançando à terceira fase, consignou a ausência de causas de aumento, aplicando a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima. Digno de registro que, a despeito da existência de outra ação penal em desfavor do Apelante – AP nº 0003610-71.2023.8.13.0344 (id. 94825518) –, a qual tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Iturama/MG, não há que se falar em maus antecedentes, considerando que a sentença não transitou em julgado. Acerca do tema, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/08/2022, alinhando-se ao entendimento mais recente sufragado no Supremo Tribunal Federal, fixou tese em recursos repetitivos, no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (REsp 1.977.027 e REsp 1.977.180). XVI – Desse modo, em consonância com o recente entendimento jurisprudencial firmado nos Tribunais Superiores, é escorreita a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Importante destacar que, nos termos da jurisprudência pacificada por esta Turma Julgadora nos processos-paradigma de nº 0706577-03.2021.8.05.0001 e 0536052-56.2019.8.05.0001, seria possível a modulação da fração redutora, em virtude da variedade de substâncias apreendidas, sendo uma delas de especial poder lesivo, acrescida à existência de ação penal em trâmite pelo mesmo crime, no Estado de Minas Gerais, tendo o réu praticado o delito enquanto usufruía de liberdade provisória, havendo, ainda, notícia da inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais – como reportado pela prova oral produzida em juízo – de que o acusado integrava a facção criminosa PCC, sendo divulgada fotografia sua portando uma pistola. Contudo, em respeito ao Princípio ao Non Reformatio in Pejus, a reprimenda deverá permanecer inalterada. XVII – Dessa forma, mantém-se as reprimendas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. XVIII – Quanto à concessão do direito de recorrer em liberdade, inexiste interesse recursal, considerando que a benesse já foi deferida pelo Magistrado Sentenciante. XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XX – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002292-87.2023.8.05.0036, provenientes da Comarca de Caetité/BA, em que figuram, como Apelante, Edilson Soares Ferreira Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.